Tribunal: TJSP
Processo: 2265934-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de rescisão parcial de contratos por onerosidade excessiva - Contratos de locação de equipamentos de telecomunicação e de prestação de serviços de suporte técnico - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de produção de prova pericial - Agravo interposto pela autora-reconvinda - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Recurso não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de rescisão parcial de contratos por onerosidade excessiva - Contratos de locação de equipamentos de telecomunicação e de prestação de serviços de suporte técnico - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de produção de prova pericial - Agravo interposto pela autora-reconvinda - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido